Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707159-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA AGRAVADO: ERENI CORDEIRO, GIOVANA CORDEIRO FONTOURA, GABRIEL CORDEIRO FONTOURA, RAFAEL DE SOUZA FONTOURA, YASMIM NUNES DE ALMEIDA FONTOURA, SUSSUMO OSAWA, MARCELO FONTOURA OSAWA, FERNANDA FONTOURA OSAWA, CARLA FONTOURA OSAWA CARVALHO, HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora